Tribunal: TJDFT
Processo: 0706523-82.2023.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706523-82.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MATRIT SOLUCOES LTDA APELADO: LINDENBERG XIMENES DE ALBUQUERQUE D E S P A C H O Em atenção ao Contraditório, intime-se a apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, a se manifestar acerca dos documentos apresentados com as contrarrazões. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator